Tribunal: TJDFT
Processo: 0710359-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO ART. 10, DO CPC, AFASTADA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO. ART. 104, § 1o, DO CPC. DILAÇÃO DE PRAZO. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CASSAÇÃO DA R. SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O apelo efetivamente se contrapõe ao comando da r. sentença, vez que as razões recursais se insurgem em face da ausência de acolhimento do pedido de dilação de prazo para apresentação das procurações. A irresignação recursal, portanto, não combate a determinação de emenda à inicial como aduz o apelado, mas, sim, almeja a anulação da r. sentença, que negou o pedido de prorrogação do prazo e, via de consequência, indeferiu a petição inicial. Não há que se falar, pois, em preclusão do inconformismo dos exequentes.
2. Não se configura decisão surpresa se oportunizado à parte manifestar-se sobre o fundamento utilizado para a extinção do feito, em conformidade com o art. 10, do CPC.
3. A apresentação de procuração ad judicia, como forma de regularidade da representação processual da parte autora, constituiu um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
4. Excepcionalmente, o caput do art. 104 do CPC, dispensa a juntada da procuração no ajuizamento da ação, “para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”, sendo que “o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz”, conforme disciplina o § 1o, do citado artigo.
5. À parte autora não foi oportunizada a prorrogação de prazo prevista no referido § 1o, do art. 104, do CPC, devendo ser cassada a r. sentença, com retorno dos autos para reabertura do prazo.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, provido.